Tribunal: TJSP
Processo: 1002923-98.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de prescrição c.c. cancelamento de hipoteca. Sentença de procedência. Insurgência do corréu. Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias. Recurso parcialmente conhecido. Razões de apelação que, em parte, não enfrenta os fundamentos da sentença e estão dissociadas da causa de pedir. Prescrição. Ausência de interesse recursal. Sentença que reconheceu a prescrição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de prescrição c.c. cancelamento de hipoteca. Sentença de procedência. Insurgência do corréu. Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias. Recurso parcialmente conhecido. Razões de apelação que, em parte, não enfrenta os fundamentos da sentença e estão dissociadas da causa de pedir. Prescrição. Ausência de interesse recursal. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o do Código Civil, com termo inicial do vencimento de cada cártula, nos termos da tese defendida pelo apelante. Inexigibilidade da obrigação principal que acarreta o cancelamento da garantia hipotecária. Precedentes deste E. TJSP. Honorários advocatícios. Sucumbência integral dos réus. Distribuição da sucumbência que atende ao disposto no art. 85, § 2o do CPC. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.